Tribunal: TJSP
Processo: 1502388-58.2019.8.26.0542
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1502388-58.2019.8.26.0542/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
MARCELO DE ALMEIDA, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502388-58.2019.8.26.0542/50000 -Voto no
2
Voto no 18.841 (5)
Embargante: MARCELO DE ALMEIDA.
Embargada: Colenda 8a CÂMARA CRIMINAL.
Marcelo de Almeida, qualificado nos autos, ofereceu,
em face do V. Acórdão de fls. 187/191, os presentes embargos de declaração,
com o fim de prequestionamento, aduzindo omissão decorrente de “Inversão do
sistema trifásico de dosimetria de pena: apreciação do emprego de faca (arma
branca) como circunstância judicial negativa”, da “Da imposição do regime inicial
fechado sem a devida fundamentação” e da “negativa de vigência ao disposto no
art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal”.
É o relatório.
A hipótese é de desacolhimento dos embargos.
A decisão proferida nesses autos não se viu eivada de
qualquer omissão.
Vale trazer à baila excertos da decisão que corroboram
o dito:
“O emprego de faca no roubo trouxe consequências
concretamente danosas à ofendida, que, além de necessitar ser levada
ao hospital na data dos fatos, passou a temer se dirigir ao trabalho,
consoante relatou em Juízo, a evidenciar maior extensão do abalo
psicológico sofrido.
Nesse sentido o pertinente a pertinente jurisprudência
colacionada no parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que se
transcreve a seguir:
'Precedentes. Anúncio do assalto suficiente para caracterizar a
grave ameaça, sendo possível a valoração da faca nos termos do artigo 59,
do CP, sem que isso configure bis in idem. Regime inicial fechado mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502388-58.2019.8.26.0542/50000 -Voto no
3
RECURSO
DESPROVIDO.TJSP;
Apelação
Criminal
0070730-
90.2017.8.26.0050; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 20a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 28/03/2020; Data de Registro: 30/03/2020)' (fl.
181).
Assim, justifica-se, nos termos do artigo 59, do Código
Penal, a exasperação da pena base, na fração de 1/6, fixada, pois, em 4
anos de 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, que se concretiza nesse
patamar ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem
como de outras causas de aumento ou diminuição.
E a fixação do regime prisional intermediário também se
afigurou
demasiadamente
branda
ao
réu,
a
despeito de sua
primariedade, à vista das circunstâncias do caso concreto, praticado, o
roubo, com emprego de arma branca, a evidenciar a audácia e o
desprezo do apelado pelas normas sociais de convivência, pela vida e
patrimônio alheios.
Tal
conduta,
aliás,
demonstra
a
personalidade
desvirtuada do autor e, desestabilizando de forma tão severa a paz
social, indica que a fixação do regime prisional inicial mais gravoso é o
único que se revela suficiente e capaz, nos termos do artigo 59, do
Código Penal, de conter o seu ímpeto delinquente.
Regime prisional diverso do fechado poderia soar como
incentivo a que seguisse, o réu, na senda criminosa, gizado que as
alíneas 'b' e 'c' do parágrafo 2o, do art. 33 do Estatuto Repressivo se
valem do termo 'poderá', a indicar faculdade.
Por fim, ainda que a Lei no 12.736/12, que alterou a redação
do artigo 387 do Código de Processo Penal, preveja o cômputo da prisão
provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de
liberdade, diminuto que foi este lapso
Marcelo permaneceu preso
desde o flagrante, em 30/08/2019, até a data da sentença, em 19/12/2019
(fls. 22 e 127) , não há que se cogitar de seu abrandamento.” (fls. 190/191,
grifos nossos).
Pretende o embargante, enfim, sob o pretexto de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502388-58.2019.8.26.0542/50000 -Voto no
4
violados
dispositivos
infraconstitucionais,
julgue,
esta
Colenda
Câmara,
novamente, a questão, o que destoa da finalidade dos embargos declaratórios,
que não se prestam a rediscussão de matéria já enfrentada ao ensejo da análise
do apelo.
Se o embargante considera desfavorável a seus
interesses o julgamento levado a efeito por esta Corte, haverá que se socorrer
das vias recursais próprias, perante os Tribunais Superiores da República.
Violação
a
dispositivo
infraconstitucional
não
é
fundamento para embargos declaratórios, havendo recurso próprio para tanto.
De qualquer modo, não basta a oposição de embargos
de declaração, ainda que destinado ao prequestionamento, com vistas à
interposição do recurso especial, devendo-se extrair omissão, contradição ou
obscuridade na decisão recorrida, o que ora não se vislumbra.
Rejeitam-se, pois, os embargos.
MAURICIO VALALA
relator